Tribunal: TJES
Processo: 5007182-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007182-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MURIEL DE SOUZA BARROSO

AGRAVADO: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR VIA SUS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Muriel e Souza Barroso contra decisão que, nos autos de ação ordinária indenizatória, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. A autora alega falha na prestação de serviço médico durante trabalho de parto em hospital conveniado ao SUS, sustentando a existência de relação consumerista.

II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(
I
) verificar se a prestação de serviços médico-hospitalares em unidade conveniada ao SUS configura relação de consumo, apta a ensejar a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova;
(
II
) avaliar a possibilidade de redistribuição do ônus da prova com base na teoria da distribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1º, do CPC.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ entende que serviços prestados por instituições conveniadas ao SUS não configuram relação de consumo, sendo caracterizados como serviços públicos sociais (REsp 1.771.169/SC).

4. O custeio do atendimento por recursos públicos e a inexistência de contraprestação direta pela usuária afastam a incidência do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII.

5. A tese da distribuição dinâmica do ônus probatório (art. 373, § 1º, do CPC) não foi analisada na instância originária, o que impede sua apreciação originária pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

6. Os fatos narrados pela agravante ainda dependem de instrução probatória, não sendo possível, neste momento, reconhecer de forma imediata a vulnerabilidade técnica alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A prestação de serviços de saúde por hospitais conveniados ao SUS configura serviço público social, afastando a caracterização de relação de consumo.

2.
A inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC não é cabível quando não há relação de consumo.

3.
A aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do CPC) exige apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 196; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.771.169/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007182-16.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: MURIEL DE SOUZA BARROSO.

AGRAVADOS:
HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS, MUNIC
Í
PIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
E ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Muriel e Souza Barroso

interpôs
agravo de instrumento em
razão
do capítulo da
respeitável decisão
(
id. 8551026,
fls.
33-43
)

proferida pel
o
ilustre
Ju
iz

de Direito da
Décima Primeir
a

Vara

da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais

da

Comarca
d
e
Ca
choeiro de Itapemirim
,
nos autos
da “ação
ordinária
”
com pleito indenizatório
registrad
a
sob o

n. 5003870-33.2023.8.08.0011
,

proposta

por

el
a

contra
o

Hospital Infantil Francisco
d
e Assis,

o

Município
d
e Cachoeiro e Itapemirim

e
o

Estado
d
o Espirito Santo
,
que
in
deferiu a inversão do ônus da prova em favor
dela

(id. 8551026, fl. 4
2
)
.

Nas razões do recurso (
id.
8551026,
fls. 01-11
)
a
agravante
alegou
, em síntese, que:

1)
“no dia 08/03/2023, após iniciar trabalho de parto em sua casa, foi ao hospital requerido, queixando-se de muitas dores e, após ser examinada, recebeu a determinação médica de que retornasse para sua casa, por não haver dilatação suficiente”
(fl. 0
4
)
;
2) “o companheiro ao presenciar o sofrimento da Requerente, pedia por diversas vezes que o médico a olhasse e permanece
[sic]
na sala para acompanhá-la, pois estava vendo que o parto estava iminente, porém o médico apenas o ignorou, todas as vezes, e saiu da sala onde a autora estava”
(fl. 05); 3) “quando o bebê começou a nascer, a Autora solicitou que fosse feito um corte para facilitar a saída do bebe, pois sentia uma profunda dor que estava lhe machucando, contudo, nesta sala, encontrava-se, apenas, o Genitor e 1 (uma) enfermeira, que não podiam fazer nada, visto que deveria o médico estar presente para realizar todos os procedimentos preparatórios devidos” (fl. 05);
4) “o Código do Consumidor e Código de Processo Civil trouxeram grande inovação sobre a dinâmica referente a inversão do ônus de prova, no sentido de ser a critério do juízo
a quo
quando houver relação consumerista em que a parte consumidora é parte hipossuficiente e vulnerável, conforme prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC e também artigo 373, § 1º do CPC” (fl. 08); 5) “não é devido que afaste a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nem a possibilidade de inversão do ônus da prova, apenas em razão de circunstância que houve serviço médico-hospitalar custeado pelo SUS” (fl. 08);
6) “é devido e APLICÁVEL o Código de Defesa do Consumidor, como também, O ARTIGO 373, § 1º DO CPC para que seja invertido o ônus da prova, pois é evidente haver MAIOR FACILIDADE DE OBTENÇÃO DA PROVA DO FATO CONTRÁRIO PELO HO
S
PITAL E MUNICÍPIO, sendo necessário que haja o reconhecimento da HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENCIADA da Agravante e deferimento da inversão do ônus da prova, conforme artigo 6º, inciso VIII, do CDC e também artigo 373, § 1º do CPC” (fl. 09).

Requereu o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada.

Por meio da decisão de id 8683377 o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Contrarrazões apresentadas nos id 8727688 (pelo Hospital Infantil Francisco de Assis), id 8775667 (pelo Estado do Espírito Santo) e id 8835675 (pelo Cachoeiro de Itapemirim).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pel
a desnecessidade da intervenção
(id
13093231
).

De logo, o cerne da controvérsia reside na possibilidade de aplicação da norma consumerista – e, por consequência, da inversão do ônus da prova – em hipóteses de prestação de serviços médico-hospitalares por unidades conveniadas ao SUS. A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que a prestação de serviços de saúde por meio do SUS, seja diretamente por entes públicos ou por instituições conveniadas, caracteriza serviço público social, não se configurando, em regra, relação de consumo.

O precedente paradigmático é o REsp 1.771.169/SC, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, onde se firmou o entendimento de que: “quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social”, o que afasta a incidência do CDC.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao adotar expressamente esse entendimento jurisprudencial, encontra-se devidamente fundamentada e alinhada com a orientação prevalente nos tribunais superiores. O serviço prestado pelo Hospital Infantil Francisco de Assis, conveniado ao SUS, foi custeado por meio de recursos públicos, sem contraprestação pecuniária direta por parte da autora, o que descaracteriza a relação consumerista e inviabiliza a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC.

Ademais, cumpre observar que o juízo de origem não se manifestou sobre eventual redistribuição do ônus probatório com fundamento na teoria da distribuição dinâmica (art. 373, §1º, do CPC), de modo que a apreciação dessa matéria, de forma originária por este órgão colegiado, caracterizaria indevida supressão de instância.

De outra parte, os fundamentos fáticos expostos pela agravante, ainda que relevantes, não infirmam o raciocínio jurídico estabelecido na decisão agravada. A narrativa dos acontecimentos, que será devidamente apurada na instrução probatória, ainda está sujeita à verificação dos elementos objetivos e subjetivos que envolvem o suposto erro na condução do parto. Até o momento, os autos não revelam prova pré-constituída suficiente para autorizar, de imediato, a redistribuição do ônus da prova com base em vulnerabilidade técnica alegada de forma genérica.

Por sua vez, os entes públicos demandados, nas contrarrazões recursais, reforçam o entendimento adotado na origem, sustentando que a ausência de remuneração direta descaracteriza a existência de vínculo consumerista, além de invocarem precedentes do TJES e do STJ que reiteram a inaplicabilidade do CDC aos serviços públicos de saúde prestados pelo SUS. Argumentam, ainda, que a teoria da distribuição dinâmica não foi suscitada nem analisada oportunamente na instância originária.

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, notadamente por encontrar respaldo na jurisprudência dominante e por não ter violado regra legal ou princípio processual aplicável.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.